Tribunal: TJPA
Processo: 0000543-78.2011.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000543-78.2011.8.14.0025

APELANTE: ADECIMO GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RAZÃO DE TER DEIXADO DE PRESTAR CONTAS AO MUNÍCIPIO (art. 11, VI da lei nº 8.429/92). DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO STF. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.

Cinge-se a questão à análise de Ação Civil Pública para apuração de suposto ato ímprobo, previsto no art. 11, inciso VI da Lei Federal nº 8.429/92, referente a não prestação de contas
do convênio nº 054/2005 – SEDUC.

2.

A princípio, considerando as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), se torna imprescindível a análise quanto a aplicação imediata das modificações promovidas na Lei de Improbidade aos processos em curso, com fito de prestar a conveniente e correta jurisdição.

3.

Com efeito, ao tratar da matéria o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843989 (tema 1199) de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, determinou que as alterações relacionadas aos prazos prescricionais, incluindo a prescrição intercorrente, promovida pela nova lei de improbidade administrativa, aplicam-se a partir de sua data de publicação 26/10/2021, inclusive aos processos já em curso.

4.

Sendo assim, no presente caso verifico a ocorrência da prescrição intercorrente. Explico.

5.

Segundo o art. 23, da Lei 14.230/2021, a ação para a aplicação das sanções nela previstas prescrevem em 8 (oito) anos. Ocorre que o § 4º do mesmo dispositivo fornece algumas causas interruptivas do prazo prescricional. De outro giro, o § 5º do referido diploma estabelece que, uma vez interrompida a prescrição, "
o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo
". Em outras palavras, o prazo prescricional recomeça a correr pela metade (04 anos).

6.

Por conseguinte, a sentença condenatória proferida em
17/03/2014
, configura-se como último marco interruptivo, observa-se que entre a data da sentença até os dias atuais (
agosto de 2022
), transcorrera prazo superior a 04 anos (§ 5º, art. 23, LIA), passando-se 8 (oito) anos, o dobro do prazo, sem que tenha havido interrupção da contagem do prazo prescricional, assim configurada está a prescrição intercorrente.

7.

Pelo exposto, ante tais considerações, impõe-se
a

extinção do feito com resolução do mérito, reconhecendo-se a prescrição intercorrente em favor do apelante
ADÉCIMO GOMES DOS SANTOS
em relação as penas cominadas na sentença:
suspenção dos direitos políticos; aplicação de multa civil em três vezes o valor da remuneração recebida pelo réu na época em que era prefeito, e proibição de contratar com poder público,
nos termos da fundamentação lançada ao norte.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ADÉCIMO GOMES DOS SANTOS, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra sentença (ID. 6828693) prolatada pelo juízo da Vara Única de Itupiranga, que nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, movida pelo Ministério Público do Estado, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, relata a exordial que o Apelante na época que era prefeito do município de Itupiranga, deixou de prestar contas do convênio nº 054/2005 – SEDUC, firmado entre a Secretaria de Saúde Pública e o Município de Itupiranga com a finalidade de cofinanciamento com as ações de saúde, no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

Afirma que as contas foram julgadas como irregulares pelo Tribunal de Contas, sendo aplicado ao réu multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mas que este não havia efetuado o pagamento. Requerendo o
parquet
a procedência da ação para condenar o réu nos termos do art. 11, VI da lei nº 8.429/92.

Em sentença, o juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando o réu em: suspenção dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos; aplicação de multa civil em três vezes o valor da remuneração recebida pelo réu na época em que era prefeito, e proibição de contratar com poder público pelo prazo de 3 (três) anos. (ID. 6828693)

Contra esta sentença, Adécimo Gomes dos Santos interpôs RECURSO DE APELAÇÃO alegando em suas razões recursais que a decisão proferida pelo juízo
a quo
lhe traz prejuízos políticos, financeiros e sociais, afirmando que este é o entendimento do STF no ARE 683.235 do STF, alegando haver a necessidade de sobrestamento do processo. Argumenta que a sentença incorre em
erro in procedendo
, em razão de não ser aplicável a lei de improbidade administrativa aos agentes políticos, mas sim o decreto nº 201/67. Requerendo o provimento do recurso.

Em contrarrazões, a parte embargada pugnou pelo total desprovimento da Apelação Cível.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação. (ID. 6828697)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível e passo a apreciá-la sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, destaco que não merece prosperar a alegação do requerente sobre a não aplicabilidade da lei nº 8.429/92, aos agentes públicos, tendo em vista, que o
caput
do art. 1º da citada lei, expressa que todos os atos de improbidade administrativa praticados por qualquer agente público, serão punidos na forma desta lei, não havendo que se falar em sua inaplicabilidade no presente caso, conforme artigo:

Art. 1º

Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público
, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual,
serão punidos na forma desta Lei.
(grifos nossos)

Posto isto, c
inge-se a questão à análise de Ação Civil Pública para apuração de suposto ato ímprobo, previsto no art. 11, inciso VI da Lei Federal nº 8.429/92, referente a não prestação de contas
do convênio nº 054/2005 – SEDUC.

A princípio, considerando as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), se torna imprescindível a análise quanto a aplicação imediata das modificações promovidas na Lei de Improbidade aos processos em curso, com fito de prestar a conveniente e correta jurisdição.

A Lei Federal nº 14.230/2021 trouxe inúmeras e significativas alterações à Lei de Improbidade Administrativa, no entanto, não estabeleceu qualquer regra de aplicação retroativa, o que poderia induzir ao errôneo entendimento de que seria aplicável apenas aos processos ajuizados a partir de sua publicação (26 de outubro de 2021), bem como por força do princípio da irretroatividade de leis previsto no artigo 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

Pois bem, o princípio da irretroatividade previsto no art. 5º, XL, da CRFB que dispõe: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. Não obstante a expressa referência à “lei penal”, o referido princípio deve ser aplicado, também, ao Direito Administrativo Sancionador, até mesmo porque encontra previsão no art. 9º do
Pacto de São José da Costa Rica
, do qual somos signatários conforme Decreto 678/92, e que não restringe a incidência do princípio da retroatividade ao Direito Penal.

Ademais, essa possibilidade da
retroatividade
da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa em decorrência dos princípios do direito administrativo sancionador, veio expressa no art. 1º, § 4º, da lei de improbidade administrativa inserido pela lei n º 14.230/2021, que determina a aplicação do princípio constitucional específico ao sistema da improbidade.

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos
de improbidade administrativa
tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos
desta Lei
.

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Com efeito, ao tratar da matéria o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843989 (tema 1199) de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, determinou que as alterações relacionadas ao prazo prescricional, incluindo a prescrição intercorrente, promovida pela nova lei de improbidade administrativa, aplicam-se a partir de sua data de publicação 26/10/2021, inclusive aos processos já em curso, de acordo com a decisão:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.199 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação, e, por maioria, o Tribunal acompanhou os fundamentos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), vencidos, parcialmente e nos termos de seus respectivos votos, os Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Redigirá o acórdão o Relator. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 18.8.2022.

Isto posto, considerando a aplicação da lei nº 14.230/21 no presente caso, verifico a ocorrência da prescrição intercorrente. Explico.

Segundo o art. 23, da Lei 8.429/1992, com a redação conferida pela Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, a ação para a aplicação das sanções nela previstas "
prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência
". Ocorre que o § 4º do mesmo dispositivo fornece algumas causas interruptivas do prazo prescricional, dentre elas, o "
ajuizamento da ação de improbidade administrativa
" (inciso I), e a "
publicação da sentença condenatória
" (inciso II). De outro giro, o § 5º do referido diploma estabelece que, uma vez interrompida a prescrição, "
o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo
". Em outro dizer, uma vez ajuizada a ação de improbidade e/ou publicada sentença condenatória, o prazo prescricional recomeça a correr, desta feita, pela metade (04 anos).

Portanto, seguindo o entendimento do STF no tema 1199, verifico que deve retroagir a lei nº 14.230 no presente caso. Outrossim, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.

Resta, assim, verificar quais os marcos interruptivos da prescrição na hipótese, e se, entre estes, restou ultrapassado o interregno previsto na nova

lei.

No caso em tela, de acordo com as informações constantes nos autos, o ajuizamento da presente ação ocorreu em
09/06/2011
(ID.
6828623 - Pág. 2)
, tendo sido proferida a sentença condenatória em
17/03/2014
(ID.
6828693).

Por conseguinte, a sentença condenatória (
17/03/2014
), configura-se como último marco interruptivo. Observa-se que entre a data da sentença até os dias atuais (
agosto de 2022
), transcorrera prazo superior a 04 anos (§ 5º, art. 23, LIA), passando-se 8 (oito) anos, o dobro do prazo, sem que tenha havido interrupção da contagem do prazo prescricional, assim configurada está a prescrição intercorrente.

Acerca do tema, colaciona-se a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
(LEI Nº 8.429/92, ART. 11, CAPUT). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUPERVENIÊNCIA, APÓS INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS, DAS ALTERAÇÕES NA LEI 8.429/92.
PRESCRIÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO. REINÍCIO DA CONTAGEM PELA METADE. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREJUDICADO O EXAME DOS APELOS.

Apelações (MPF e FUNASA) em face de sentença na qual o Juízo da 11ª Vara Federal da SJ/PB, nos autos de ação de improbidade administrativa (Lei nº. 8.429/92, art. 11, caput) proposta contra o ex-prefeito de Sumé/PB, julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial por considerar as provas produzidas insuficientes para condenação do réu; MPF e FUNASA (esta reiterando as razões recursais do Parquet) recorrem alegando que: i) o juízo a quo ultrapassou a imparcialidade e violou regras processuais (nos moldes do art. 370, do CPC), além de fazer comentários negativos sobre a atuação do MPF; ii) as provas produzidas são suficientes para a condenação do réu, ora apelado, pois a rescisão do contrato administrativo decorreu da exigência de propina por parte do recorrido, tal qual se verifica na gravação transcrita nos autos e cujo teor não fora impugnado pelo ora apelado que, inclusive, utilizou alguns trechos para embasar as suas teses defensivas; Hipótese na qual tornou-se desnecessário o exame do mérito da demanda, uma vez que se percebe, sem qualquer dificuldade, encontrar-se consumada a prescrição, em vista das recentes alterações operadas na Lei nº 8.429/92, pelo advento da Lei nº 14.230, de 25/10/2021;
Conforme dispõe a nova redação do art. 23, da Lei nº 8.429/92, a ação para a aplicação das sanções nela previstas "prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência". Sucede que o § 4º, do mesmo dispositivo elenca algumas causas interruptivas do prazo prescricional, dentre elas o ajuizamento da ação de improbidade administrativa (inciso I), a "publicação da sentença condenatória" (inciso II) e a "publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência" (inciso III); Além disso, o § 5º, do aludido artigo, preceitua que, uma vez interrompida a prescrição, "o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo". Ou seja, uma vez proposta a demanda, o prazo prescricional recomeça a correr, sendo, agora, de 4 (quatro) anos;

Vale ressaltar, ainda, que, por se tratar de dispositivos que favorecem aos réus, devem ser aplicados ao caso em apreço, "porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da Republica alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador" (STJ, 1ª Turma, RMS 37.031/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 20.2.2018);
Assentada tal premissa, tem-se que a presente demanda foi proposta em 06/04/2017, decorrendo até a data atual prazo superior a 4 (quatro) anos, suficiente para reconhecimento da ocorrência da prescrição (a sentença julgou improcedente os pedidos e, por não ser de natureza condenatória, não constitui marco interruptivo da prescrição); Prescrição reconhecida, ex officio, em favor do réu, extinguindo-se o feito com resolução do mérito e dando-se por prejudicado o exame dos apelos. Abl

(TRF5,PROCESSO: 08000946920174058203, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, j. 14/12/2021) – (grifos nossos)

Ante o exposto, declarada a prescrição, resta prejudicada a análise das demais alegações.

Pelo exposto, ante tais considerações, impõe-se a
extinção do feito com resolução do mérito, reconhecendo-se a prescrição intercorrente em favor do apelante
ADÉCIMO GOMES DOS SANTOS
em relação as penas cominadas na sentença:
suspenção dos direitos políticos; aplicação de multa civil em três vezes o valor da remuneração recebida pelo réu na época em que era prefeito, e proibição de contratar com poder público,
nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/12/2022